Tribunal: TJMT
Processo: 1006527-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006527-93.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO - CPF: 058.693.981-42 (APELANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), EDER LUIZ DA SILVA ANTUNES - CPF: 003.709.011-93 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), FINANCE AGRO INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 38.560.431/0001-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006527-93.2022.8.11.0002

APELANTE:

HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO

APELADOS:

EDER LUIZ SILVA ANTUNES e DONNER & PROSPER AGRO LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA – CESSÃO VOLUNTÁRIA DO CERTIFICADO DIGITAL – ANUÊNCIA TÁCITA DEMONSTRADA – REGULARIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

É intempestivo o pedido de sustentação oral apresentado após o prazo previsto nas normas regimentais, impondo-se o reconhecimento da preclusão.

Rejeitam-se as preliminares de ofensa à dialeticidade e à gratuidade da justiça quando o recurso enfrenta os fundamentos centrais da sentença e não se apresentam elementos robustos a infirmar a presunção de hipossuficiência.

No mérito, a assinatura digital, nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, goza de presunção de validade e eficácia jurídica, sendo inaplicável a alegação de nulidade do ato praticado com certificado digital do apelante, cuja posse e senha foram por ele voluntariamente entregues a terceiro.

Evidenciada anuência tácita do apelante, que tinha ciência da alteração contratual e não adotou medidas tempestivas para sua impugnação, não se configura vício de consentimento a justificar a nulidade do ato societário.

Ausente prova de conduta ilícita, tampouco restando caracterizados danos materiais ou morais, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006527-93.2022.8.11.0002

APELANTE:

HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO

APELADOS:

EDER LUIZ SILVA ANTUNES e DONNER & PROSPER AGRO LTDA

PROSPER AGRO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Juiz de Direito
André Maurício Dias Prioli,
nos autos da
A
ção Declaratória de Nulidade de Alteração de Contrato Social com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

processo número
1006527-93.2022.8.11.0002, o qual julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo, a parte autora apelante aduz, em síntese, que: foi surpreendido com o 3o Instrumento Particular de Alteração Contratual datado de 29/09/2021, que promoveu modificações na razão social, no nome fantasia, no endereço da empresa, na codificação das atividades econômicas e, principalmente, sua retirada da sociedade, com alegada quitação total e irrevogável pelas quotas; embora o documento conste como assinado por meio de seu certificado digital, não houve qualquer autorização sua para o ato, tampouco comunicação prévia ou manifestação de vontade no sentido da retirada da sociedade; buscou administrativamente junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso o desarquivamento e cancelamento das alterações realizadas, sendo o pedido indeferido ao fundamento de necessidade de produção probatória em sede judicial; enviou notificação extrajudicial à prestadora de serviços contábeis
Omega Contadores Associados Ltda
, que respondeu que as alterações foram realizadas por ordem do sócio administrador,
Eder Luiz da Silva Antunes
, sem que houvesse manifestação do apelante; reforça os depoimentos colhidos, em especial o do contador
Leonardo Grisanti
, o qual, em audiência, afirmou que o apelado Eder o procurou para providenciar a alteração contratual e que a retirada do apelante da sociedade foi realizada por ordem do sócio administrador, não tendo recebido do apelante qualquer autorização para esse ato; o contador também relatou que, ao solicitar o certificado digital, o apelante informou que havia pendências a resolver antes de qualquer retirada da sociedade; o direito de retirada da sociedade empresária é ato unilateral do sócio retirante, exigindo sua inequívoca manifestação de vontade, o que não ocorreu no caso concreto; a alteração contratual promovida configura nulidade absoluta por vício de consentimento, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a nulidade de negócios jurídicos realizados sem a manifestação de vontade das partes.

Pede a
reforma da sentença
para: declarar a nulidade do 3o Instrumento Particular de Alteração Contratual e demais atos dele decorrentes; restabelecer o
status quo ante
societário, com sua reintegração ao quadro societário da empresa; condenar os apelados ao pagamento de
indenização por danos materiais
, correspondente ao valor mensal que recebia a título de pró-labore, durante o período em que esteve indevidamente afastado da sociedade, a ser apurado em liquidação de sentença por meio de prestação de contas; condenar os apelados ao pagamento de
indenização por danos morais
no montante de R$300.000,00; manter o benefício da
gratuidade da justiça
, deferido na instância de origem.

Os apelados Eder Luiz da Silva Antunes e Donner & Prosper Agro Ltda apresentaram suas contrarrazões na peça Id. 287959873. Preliminarmente, impugnam a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, alegando que este teria omitido informações relevantes ao Poder Judiciário sobre sua real capacidade econômica, uma vez que perceberia salário de policial militar no valor aproximado de R$9.000,00 mensais, além de auferir rendas expressivas por meio de atividades empresariais paralelas não declaradas. Requerem, por esse fundamento, a revogação da justiça gratuita.

Na peça Id. 297899884 a parte recorrente pugna por sustentação oral, sobrevindo certidão de intempestividade do pleito na certidão retro.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o intempestivo pedido de sustentação oral, isso porque, conforme estabelece o art. 4°, da Portaria 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV e da Portaria no. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido neste sentido em 07/07/2025 13:45:46, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 07, já que aprazado o início do julgamento para o dia 09/07/2025, às 08 horas (Id. 296224894).

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Heriks Wilson Rodrigues Vitorio
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Alteração de Contrato Social com Pedido de Antecipação de Tutela cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões, o apelante sustenta que foi surpreendido com o 3o Instrumento Particular de Alteração Contratual, datado de 29/09/2021, que promoveu modificações na razão social, no nome fantasia, no endereço da empresa, na codificação das atividades econômicas e resultou em sua retirada da sociedade, com alegada quitação integral das quotas, sem sua anuência ou prévia comunicação.

Alega que, embora conste assinatura por certificado digital, não autorizou o ato e que buscou, sem êxito, administrativamente, o cancelamento das alterações perante a Junta Comercial.

Refere que a notificação extrajudicial dirigida à empresa contábil responsável revelou que as alterações decorreram de ordem do sócio administrador,
Eder Luiz da Silva Antunes
, sem participação do apelante.

Destaca o depoimento do contador
Leonardo Grisanti
, que confirmou ter agido por solicitação do sócio administrador e não ter recebido autorização do apelante para a alteração contratual.

Defende a nulidade absoluta do ato por vício de consentimento.

Postula a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do 3o Instrumento Particular de Alteração Contratual e atos dele decorrentes, com a reintegração ao quadro societário, além da condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e danos morais no valor de R$300.000,00, bem como a manutenção da gratuidade da justiça.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida e decisão de embargos de declaração que a integra:

“
SENTENÇA

Processo: 1006527-93.2022.8.11.0002.

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDER LUIZ DA SILVA ANTUNES, DONNER & PROSPER AGRO LTDA

Vistos etc.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Alteração de Contrato Social com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO em desfavor de EDER LUIZ SILVA ANTUNES e DONNER & PROSPER AGRO LTDA.

Alega que era sócio da empresa requerida, sendo o quadro societário formado pelo requerido Eder Luiz Silva Antunes (sócio administrador), n° de Quotas 57.400; pelo autor, n° de Quotas 26.300, e; por Marcia Rodrigues Macedo, n° de Quotas 26.300.

Afirma que a primeira alteração contratual da sociedade empresarial, a qual retirou a sócia Marcia Rodrigues Macedo e transferiu todas as suas cotas ao sócio administrador Eder, e o 3° Instrumento Particular de Alteração Contratual, que retirou o requerente da sociedade, foram realizados de forma ilícita e na ausência de manifestação de vontade do requerente.

Esclarece que, apesar de conter a assinatura através do certificado digital do requerente, esse não autorizou ou foi comunicado de qualquer alteração pelo requerido/sócio administrador ou pela Omega Contadores Associados LTDA, prestadora de serviço de contabilidade, os quais tinham acesso ao seu certificado digital.

Em sede de tutela antecipada de urgência, pretende a suspensão da Alteração Contratual N° 1, referente à cessão e transferência de quotas da sócia retirante Marcia Rodrigues Macedo para o sócio requerido Eder Luiz da Silva Antunes, bem como, do 3o Instrumento Particular de Alteração Contratual, determinando a reintegração do requerente na sociedade limitada.

No mérito, requer que sejam declaradas nulas as alterações contratuais N° 1 e 3°, bem como todo e qualquer ato posteriormente praticado, restabelecendo-se assim o
status quo ante
societário, de forma a restituir o requerente ao quadro societário da empresa; a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à retirada mensal do requerente, a título de “pro labore”, pelo período em que ficou afastado das atividades da sociedade de forma ilícita, devendo ser calculado o montante através da prestação de contas; e a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de compensação por danos morais.

Determinado a emenda à inicial, para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência (id. 78831487), esse realizou a respectiva emenda (id. 79153954).

Recebida a inicial, o pedido de tutela antecipada foi indeferido, designando-se audiência de conciliação (id. 80241313).

A parte autora opôs Embargos de Declaração (id. 80953693), em que alegou a existência de omissão e contradição na decisão retro, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

No id. 95942518 os embargos de declaração foram rejeitados.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação ao id. 84650755. Preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, refutou as alegações e os argumentos da parte autora. Destacou que o autor omitiu o fato de ser profissional das forças armadas e que sequer tem competência para figurar como sócio em uma empresa, o que demonstra o seu comportamento desleal com o requerido, o qual sustentou e deu crédito a empresa no mercado, e, o demandante, evidentemente inerte, devido a sua atividade policial, somente auferiu valores sem qualquer esforço. Esclareceu que o contador que fez a primeira alteração contratual era de exclusiva confiança do autor, pois amigos íntimos, e, independente destes elementos expostos, há inequívoca assinatura do injusto reclamante na alteração contratual. Argumenta que nunca houve nulidade na última alteração contratual, pois quem optou por retirar-se da sociedade foi o requerente, o qual, inclusive, forneceu a sua senha ao contador e prestou esclarecimentos e informações sobre o interesse de sua retirada. Alegou, ainda, a ausência de danos materiais, tendo em vista que o autor recebeu todos os valores referentes aos seus honorários, inexistindo débitos do réu para com ele. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais requerendo a improcedência da ação.

A contestação foi instruída com documentos (id. 84650763 ao id. 87207384).

Na audiência de conciliação não se obteve êxito no acordo (id. 85235836).

Por sua vez, a parte autora impugnou a contestação (id. 87005897).

Na decisão saneadora (id. 114126585) a impugnação à justiça gratuita foi rejeitada; o pedido de inversão do ônus da prova deu-se indeferido; e deferiu-se a produção de prova requerida, consistente em prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

Na audiência de instrução e julgamento (id. 123880884) procedeu-se com a tomada do depoimento pessoal das partes e a inquirição das testemunhas do requerido, bem assim, dos informantes do autor.

Alegações finais do autor no id. 125831289 e da parte requerida no id. 126239209.

Os autos vieram conclusos para a sentença

É o relato.

Fundamento e decido.

A demanda cinge-se na pretensão de declaração de invalidade das alterações contratuais n. 1° e 3° da empresa Consultoria Financeira Serviços Elétricos Ltda, pelo fundamento de que foram realizadas de forma ilícita e na ausência de manifestação de vontade do requerente.

Tem-se que a demanda é improcedente, pelos motivos que passo a expor.

No caso, as alterações no contrato social da empresa foram realizadas com anuência e assinatura das partes, bem como da sócia Marcia Rodrigues Macedo, sendo autênticas e realizadas junto ao órgão competente, logo, inexiste qualquer erro em sua formalidade.

Lado outro, o requerente afirma na inicial que as alterações ocorreram sem a sua vontade e por equivoco da contadoria da empresa, contudo, pelo seu próprio depoimento e pela inquirição das testemunhas, evidencia-se que ele possuía conhecimento sobre as cotas destinadas a si e aos demais sócios, bem como da sua retirada da sociedade.

Vejamos trecho do depoimento do autor:

“Afirmou que a contagem da cota em porcentagem é bem complexa, na parte de contabilidade; que a empresa estava em cento e tantos mil, então o cálculo de porcentagem deles é um pouco complexo, mas quando falamos de 50% por 50% é para ficar mais resumido a forma de entender; confirmou que de fato o requerido teria mais de 50%, porque, quando a Marcia saiu, eles definiram, por ser o autor funcionário público, que o contador colocaria 50% para cada; que não lembra se a Marcia sabia que a parte dela iria para o autor; narrou que no momento da sua retirada da sociedade ele encaminhou o certificado digital ao contador, porém, o requerido o retirou da sociedade sem prestar contas; que no momento da 2° alteração do contrato social da empresa, não houve a retificação passou batida a correção das cotas referente a 1° alteração, pois estava com pressa e tinha consideração pelo requerido; que não foi discutido o erro do contador quanto às cotas por consideração entre as partes; que notou e questionou o erro na 1° alteração ao contador José Mauro depois que foi retirado da sociedade; que foi quem trouxe o contador José Mauro à empresa; que enviou o certificado ao contador para a realização da sua retirada; que iria se retirar por espontânea vontade; que não consentiu com a retirada de 25 mil para aquisição de veículo para o requerido, sendo informado apenas após a retirada dos valores, porém, acabou por concordar com a aquisição, pois seria investimento para a empresa.”

Neste contexto, não há dúvidas de que as partes estabeleceram tratativas a respeito da divisão das cotas da sociedade, que foi formalizada e devidamente registrada com a anuência do demandante, o qual anuiu com a sua retirada, assim como encaminhou o certificado digital com a sua senha para registro na junta comercial da 3° alteração contratual, a qual sequer cita sobre a divisão das cotas.

Nesse ponto, revela-se a postura contraditória do autor, pois, foi documentalmente comprovado que possuía ciência dessa situação desde o registro da 1° alteração, e, somente após a sua retirada, se insurge quanto às cotas estabelecidas naquela, a qual foi realizada por contador de sua confiança.

Também, evidencia-se a dissidia do autor, pois, esse quem formalizou as atrativas com o contador responsável pela 1° alteração e quem deixou de subscrever o instrumento para, eventualmente, retificá-las, sendo que ninguém e dado a valer-se da própria torpeza.

Ora, o autor sabia ao menos desde a 1° alteração contratual (18/11/2020) da divisão de cotas e, ainda assim, assinou todos os atos societários posteriores, tendo proposto a presente ação somente após a sua retirada, anos após o registro e produção de efeitos daquela alteração societária.

Portanto, deve ser reconhecido que a insurgência do autor não está relacionada com o suposto vício da divisão das cotas, mas sim com a sua insatisfação pela sua retirada - o que não se pode admitir como justificativa para anulação dos atos societários, ainda mais sem um mínimo de comprovação. Sabe-se que não basta alegar, é preciso trazer a juízo elementos contundentes a infirmar a tese suscitada, sob pena de ver seu pleito rechaçado, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Em igual sentido, segue 3° alteração contratual, responsável pela retirada do autor da sociedade empresarial, uma vez que esse não trás a baila argumentos concisos e hábeis para justificar a sua nulidade. Porquanto, deixa de determina de modo preciso no que consistiria a prestação de contas que afirma não ter sido realizada, bem como não delimita quais seriam os honorários não repassados e quais os valores que supostamente teria lucrado além dos pré-estabelecidos.

Vale ressalta que pelos depoimentos das partes ambos se reunirão e conversaram verbalmente sobre a retirada do demandante, tendo esse naquela ocasião anuído com os seus termos, tanto que encaminhou seu certificado digital ao contador.

Sendo, portanto, dispensável a notificação extrajudicial do autor informando sua retirada ao requerido, estabelecida no art. 1.029 do Código Civil, pois ambas as partes deliberaram verbalmente sobre o assunto, conforme já supramencionado.

Como se pode observar de trecho do depoimento do requerido, que narrou:

“que desde o início da sociedade já possuía percentual maior da sociedade, por deliberação dos três sócios, afinal o autor e a sócia Marcia eram servidores públicos; que, no início, quem era responsável por cuidar das alterações contratuais era o autor, e ele quem conversava com o primeiro contador, pois eram próximos; que ficou a critério do contador redistribuir as cotas, porque quando fizeram a alteração, como já tinha o percentual maior e por o requerido ser funcionário público, subtendeu-se que ele ficou com as que ele possuía e as demais de Marcia, passou para o requerido, porém, se tivesse passado ao autor estaria normal, pois na época foi um conversa do requerente com o contador dele; que a segunda alteração foi destinada a alterar o objeto da empresa, em razão de erros feitos pelo primeiro contador, de confiança do autor; que o autor não correspondia com a parte de administração da empresa, e, por conta disso, decidiram conversar sobre o fim da sociedade; que todo o investimento consultoria, captação de clientes e cadastros eram de sua responsabilidade; que o autor pegava recursos da empresa para fazer investimentos próprios, sendo que nunca deu esclarecimentos, em torno de 30 mil; que foi o Jonathan, informante do autor nos autos, quem lhe contou essas informações referentes aos investimentos; que por volta de setembro de 2021 as partes sentaram pessoalmente, como dois adultos, e entraram num acordo para retirada do demandante, foram inclusive até o CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) para fazer os certificados digitais, para encaminhar ao contador; que foi o autor que mandou o comunicado do certificado junto a CDL; que como deslocava grandes distancias para atender clientes, fez acordo com o autor de que quando houvesse sobra de caixa retiraria percentual para realizar a aquisição do veículo.”

Aliás, é irrelevante para descaracterizar as alterações em questão, a circunstância de que o requerido supostamente estria utilizando de bens e recursos da empresa para fins particulares.

Sobre a questão, a autora baseia a conduta de má-fé de seu antigo sócio na suposta utilização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para aquisição de veículo sem a sua anuência (em ato de concorrência desleal por desvio de aportes financeiros).

No entanto, pelo depoimento de ambas as partes, o requerente anuiu, mesmo que posteriormente, com a utilização dos valores para aquisição do veículo, pois, segundo consta, era o requerido quem circulava pelo interior deste Estado na procura de clientes.

Com efeito, nem mesmo o uso de bens e recursos da empresa pelo requerido para fins particulares ficou efetivamente demonstrada. E, ainda que relevantes os fatos relatados por ambas as partes, esses só demonstram o desgaste na relação entre os sócios, intrinsecamente ligado ao fato de que ambos estavam em processo de dissolução de sociedade.

Além do mais, os informantes do autor ouvidos não desautorizam tal conclusão.

Por efeito, a parte requerente não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, do CPC), haja vista que não comprovou a existência de vício de consentimento, como coação, erro, dolo ou fraude cometida pela ré.

Importa destacar que a intervenção judicial na gestão da pessoa jurídica é medida excepcional, somente possível em casos extremos, quando presentes subsídios que justifiquem a sua adoção, para evitar a dilapidação do patrimônio e/ou o cometimento de fraudes praticadas em prejuízo da sociedade e/ou dos sócios.

Desse modo, sob qualquer ângulo que se analise, impõe-se a rejeição do pedido do autor de invalidade das alterações contratuais n. 1° e 3° da empresa Consultoria Financeira Serviços Elétricos Ltda.

Consequentemente, impões o indeferimento do pleito de danos materiais. Afinal, se persiste a alteração contratual da sua retirada da sociedade, não há que se falar em ressarcimento de pró-labores não recebidos após o seu afastamento.

De igual modo, não comporta acolhimento o requerimento para compensação por dano moral.

Argumenta a parte autora, em resumo, que: (I) a caracterização da concorrência desleal; (II) as alterações realizadas no contrato social sem o seu consentimento, e; (III) a sua retirada da sociedade mediante fraude, traduzem o dano moral indenizável.

Conforme destacado nos tópicos anteriores desta sentença, os fatos que sustentam o pedido foram descartados pela prova dos autos, de modo que inexiste conduta ilícita da ré apta a configurar a responsabilidade civil contratual.

Considerando-se suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem.

Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3o do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, data e horário registrados no PJE, constante no rodapé.

(Assinado digitalmente)

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI

Juiz de Direito

(...)

Processo: 1006527-93.2022.8.11.0002.

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDER LUIZ DA SILVA ANTUNES, DONNER & PROSPER AGRO LTDA

Vistos etc.

A parte autora opôs
embargos de declaração
(id. 169727684) em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Alteração de Contrato Social c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Alega o embargante a existência de omissão na análise dos depoimentos prestados e dos documentos acostados, notadamente o depoimento do contador Leonardo Grisanti e a contranotificação extrajudicial juntada aos autos. Sustenta que tais elementos comprovariam a ausência de manifestação de vontade na alteração contratual que culminou em sua retirada da sociedade.

Assim, pretende que os embargos sejam atribuídos os efeitos infringentes e que a sentença seja reformada.

Instada a manifestar quanto aos embargos opostos pelo autor, a requerida apresentou contrarrazões no id. 169924370.

É o breve relatório. Decido.

Os embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023 do CPC, conforme certidão de id. 169727684.

Em conformidade com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são destinados a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, portanto os embargos servem à integração da decisão, não se prestando, pois, para a rediscussão da matéria de mérito.

No caso em análise, não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos. A sentença embargada enfrentou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos trazidos nos autos, com exame detalhado dos elementos probatórios.

O juízo considerou que o embargante tinha plena ciência das alterações contratuais desde a primeira modificação societária e que anuiu com a sua retirada da sociedade, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença:

“...revela-se a postura contraditória do autor, pois, foi documentalmente comprovado que possuía ciência dessa situação desde o registro da 1° alteração, e, somente após a sua retirada, se insurge quanto às cotas estabelecidas naquela, a qual foi realizada por contador de sua confiança. Também, evidencia-se a dissidia do autor, pois, esse quem formalizou as atrativas com o contador responsável pela 1° alteração e quem deixou de subscrever o instrumento para, eventualmente, retificá-las, sendo que ninguém e dado a valer-se da própria torpeza..”

Quanto ao depoimento do contador Leonardo Grisanti e à contranotificação extrajudicial mencionada, a sentença reconheceu que tais elementos não foram suficientes para comprovar a alegada nulidade do ato societário, fundamentando que:

“A insurgência do autor não está relacionada com o suposto vício da divisão de cotas, mas sim com sua insatisfação pela retirada, o que não se admite como justificativa para a anulação dos atos societários.”

Não há omissão a ser sanada, pois a decisão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde do feito. A eventual discordância da parte embargante com as conclusões do juízo não se resolve por meio dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Sendo assim, inexistem qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, motivo pelo qual os embargos de declaração não merecem prosperar.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos supracitados, mantendo-se a decisão inalterada.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, data e horário registrados no PJE, constante no rodapé.

(Assinado digitalmente)

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI

Juiz de Direito”

Pois bem.

No que concerne à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentada pelos apelados, entendo que não merece acolhida.

Ainda que se perceba que o apelo contenha repetições e transcrições de trechos da petição inicial, verifica-se que o apelante buscou infirmar os fundamentos da sentença ao argumentar a ausência de manifestação de vontade na alteração contratual que culminou em sua retirada do quadro societário da empresa.

O recurso enfrenta o núcleo da decisão prolatada, sobretudo no que tange à regularidade das alterações contratuais e à inexistência de nulidade dos atos societários.

Assim, não há que se falar em inobservância ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
de ofensa à dialeticidade recursal.

No tocante à impugnação à gratuidade da justiça, também não merece acolhimento.

Embora os apelados tenham trazido elementos acerca da atividade funcional e empresarial do apelante, esses dados, por si sós, não se mostram seguros o suficiente para afastar o benefício concedido na origem.

O salário percebido como policial militar e a condição de sócio de pessoa jurídica não são, isoladamente, indicativos seguros e inequívocos de capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade, notadamente porque inexiste nos autos documentação robusta a evidenciar rendimentos efetivos ou patrimônio que infirmem a presunção de hipossuficiência.

Como dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, caberia aos apelados trazer prova inequívoca da capacidade financeira do apelante, o que não se verifica.

Por essas razões,
MANTENHO
o benefício da justiça gratuita.

No mérito, infere-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O autor sustentou na inicial e reiterou no apelo que não anuiu com a alteração contratual que culminou em sua retirada da sociedade, afirmando a inexistência de manifestação de vontade e a prática de ato ilícito pelo sócio administrador ao promover tal alteração sem a devida autorização.

Contudo, a análise das provas colhidas no processo conduz, de forma coerente e segura, à conclusão de que as alterações contratuais impugnadas pelo autor foram formalmente regulares e substancialmente válidas, ausentes os elementos constitutivos de vício de consentimento que pudessem macular os atos societários registrados.

Nesta senda, depreende-se que a sentença é firme ao consignar que as
alterações no contrato social foram realizadas com a assinatura eletrônica do próprio apelante, por meio de certificado digital
, e que
os atos foram regularmente formalizados junto ao órgão competente, no caso, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
.

Deve-se observar, ademais, que a assinatura digital, nos termos da legislação vigente — notadamente o artigo 10, §1° da Medida Provisória no 2.200-2/2001 —, goza de presunção legal de validade, autenticidade e eficácia jurídica, sendo dotada de plena aptidão para comprovar a manifestação de vontade do titular do certificado, tratando-se de instrumento tecnicamente seguro, cuja utilização está vinculada ao princípio da confiança e da pessoalidade.

Nessa linha, presume-se válida a assinatura realizada com certificado digital emitido por autoridade certificadora habilitada, salvo prova inequívoca de vício ou fraude, o que não se verificou no presente caso.

Aliás, destaca-se que os elementos dos autos indicam que o próprio Apelante teria fornecido voluntariamente o dispositivo de assinatura digital e a respectiva senha ao contador responsável, o que revela, de modo inequívoco, que confiava na atuação profissional deste e, por consequência, anuiu às alterações contratuais realizadas.

Neste sentido, a cessão do uso do certificado digital, que é pessoal e intransferível por sua própria natureza jurídica e técnica, constitui forte indicativo de consentimento, especialmente quando realizada de forma voluntária e em contexto de atuação empresarial.

Deste modo, nos termos dos artigos 104, inciso III, e 107 do Código Civil, os atos praticados atendem à forma exigida em lei, estando, portanto, revestidos de plena validade formal.

Outrossim, além da formalidade atendida,
o próprio comportamento do autor demonstra ciência e aceitação das alterações realizadas
.

Nesta toada, a prova dos autos revela que o próprio autor tinha ciência da estruturação societária e da divisão das quotas desde a primeira alteração contratual, tendo o juízo de origem colacionado, de forma precisa, o trecho do depoimento pessoal do autor no qual este afirmou que a contagem da divisão das quotas foi realizada por contador de sua confiança, e que, mesmo tendo ciência da forma como se efetivou a alteração, deixou de proceder à retificação do instrumento contratual.

De fato, tal conduta revela anuência tácita e, mais do que isso, omissão relevante que impede o reconhecimento de vício invalidante do negócio jurídico, sob pena de afronta ao princípio segundo o qual a ninguém é dado valer-se da própria torpeza.

Repisa-se que, o autor, em seu depoimento, afirmou que a contagem da divisão das quotas foi realizada pelo contador de sua confiança, e que não procedeu à retificação do instrumento, mesmo tendo ciência da forma como se efetivou a primeira alteração contratual.

Ora, essa postura evidencia que o próprio apelante, ainda que agora se insurja, tinha pleno conhecimento dos atos societários desde sua origem e não adotou qualquer providência tempestiva para a sua eventual correção.

Os documentos constantes dos autos, por sua vez, reforçam a conclusão de ausência de irregularidade formal nos atos societários.

Corroborando esse entendimento, o depoimento da testemunha Leonardo Crisanti revela que ambas as partes o procuraram com o objetivo específico de alterar o contrato social da empresa. Segundo narrou, naquela oportunidade lhe foram entregues os dispositivos dos certificados digitais, inclusive o pertencente ao autor apelante, havendo indicação e consenso de que somente Éder permaneceria como único sócio, detendo a totalidade do capital social, sendo, com base nesse ajuste prévio e na posse legítima dos certificados digitais, promovida a formalização da alteração contratual por Leonardo, no uso das assinaturas eletrônicas válidas.

Desta feita, as alterações foram devidamente registradas, não havendo qualquer vício de forma ou conteúdo apto a ensejar a nulidade pretendida.

O artigo 104 do Código Civil estabelece os requisitos de validade do negócio jurídico, os quais foram rigorosamente atendidos, sendo certo que o negócio jurídico celebrado atendeu à forma exigida em lei e decorreu de manifestação de vontade formalmente perfeita.

O artigo 107 do mesmo diploma reforça que “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
, o que foi observado no caso, com os atos devidamente formalizados e registrados.

Não se pode olvidar, ainda, o disposto no artigo 113 do Código Civil, que impõe a interpretação dos negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

No caso, o
comportamento do apelante, extraído do seu próprio depoimento pessoal, revela anuência tácita e falta de diligência na defesa de seus interesses societários no momento oportuno
, não sendo possível agora, em fase posterior, pretender a desconstituição dos atos regularmente formalizados sob a alegação de ausência de vontade.

Portanto, depreende-se escorreita a inferência da sentença no sentido de que
“a insurgência do autor não está relacionada com o suposto vício da divisão de quotas, mas sim com sua insatisfação pela retirada, o que não se admite como justificativa para a anulação dos atos societários, ainda mais sem um mínimo de comprovação”
.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais e morais, igualmente não prospera, isso porque, conforme bem assinalou a sentença, não há nos autos prova de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil, nem demonstração de dano material ou moral efetivamente sofrido pelo autor.

Desta feita, a pretensão do apelante, nesse ponto, revela-se dissociada do conjunto probatório, não sendo possível reconhecer qualquer abalo indenizável decorrente de atos cuja nulidade não se comprovou.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação ao recurso.

Por conseguinte, considerando o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono dos apelados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025